Tribunal: TJDFT
Processo: 0745794-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento de ID 20539385, intimem-se os agravantes, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões (ID 21373022). Publique-se. Intimem-se.